Tribunal: STF
Processo: RE 951925
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de pagamento ou não das horas extras e do adicional noturno para os servidores que recebam remuneração por subsídio, seria necessário o exame de legislação infra, além do reexame de de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.